Tribunal: TJSP
Processo: 1003555-23.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Itaquaquecetuba – Magistério – Substituição – Remuneração – Vencimento inicial do cargo substituído – Possibilidade:

– Até o advento da LC Municipal 303/18, o substituto tem direito, durante o período da substituição, a perceber o vencimento inicial do cargo substituído.